Tribunal: TJDFT
Processo: 0725154-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725154-09.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: ESPÓLIO DE JOVERCY ROBERTE VIGHINI REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL SOARES VIGHINI D E C I S Ã O Tendo em vista o que foi informado na petição de ID 24798218 e no documento de comprovação (ID 24798219), defiro o pedido do apelado de prorrogação do prazo por 10 dias, para possibilitar o atendimento à determinação de ID 24168468. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator